Tribunal: TJSP
Processo: 1089695-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Instituição de ensino que, após ter enviado e-mail informando da possibilidade de realização da rematrícula no curso, apresentou negativa à autora sob o fundamento de que não havia mais vaga.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Antecipação de tutela concedida à autora e efetivação da rematrícula oito dias após a negativa da instituição de ensino. Não

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Instituição de ensino que, após ter enviado e-mail informando da possibilidade de realização da rematrícula no curso, apresentou negativa à autora sob o fundamento de que não havia mais vaga.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Antecipação de tutela concedida à autora e efetivação da rematrícula oito dias após a negativa da instituição de ensino. Não comprovada circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral pretendida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Necessidade de observância dos percentuais e critérios previstos no art. 85, §2o do CPC, que se aplicam independentemente de qual seja o conteúdo da decisão e desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária devida ao patrono da autora, originalmente fixada em R$-500,00, que comporta majoração para R$-2.000,00 (20% sobre o valor da causa).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.